Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-51.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Serviço não demonstrado – Recurso improvido.